Tribunal: TJMT
Processo: 1021200-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021200-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 027.855.361-34 (AGRAVANTE), ADEMIR BORCK DE SOUZA - CPF: 543.852.531-53 (AGRAVADO), VITORINA BORCK DE SOUZA - CPF: 175.237.101-15 (AGRAVADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA - CNPJ: 24.670.333/0001-96 (AGRAVADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (AGRAVADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA OUTRA PARTE PROVIDO QUE PREJUDICA O REFERIDO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer momento, e no caso, tem-se que a apelada nunca foi nos autos de origem, beneficiária da gratuidade da justiça. Desse modo, aproveita-se nesse momento do benefício que lhe foi concedido de ofício, equivocadamente, vez que não houve pedido nesse sentido, bem como embora não tenha sido objeto de recurso, não se trata de coisa julgada ou a ser combatida por meio de ação rescisória, pois pode ser revista a qualquer momento. Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil. Diante das provas nos autos, verifica-se que os documentos denotam a possibilidade financeira da apelada, o que impõe a revogação da gratuidade da justiça concedida na sentença e confirmada no acórdão, para prosseguimento do referido cumprimento de sentença. Assim, perfeitamente possível o reconhecimento de fato novo quanto sua situação financeira aliado ao fato de que, nos autos, nunca requereu a gratuidade, efetuando o pagamento das custas. Portanto, a revogação do benefício da gratuidade se impõe, com o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021200-63.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: POTYRA IRAE LOUREIRO, CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA, VITORINA BORCK DE SOUZA E ADEMIR BORCK DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido para condenar os agravados na verba honorária advocatícia de sucumbência na impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista entender que os cumprimentos de sentença postulados pelos Agravados não foram admitidos e, por conseguinte, nem sequer chegaram a ser analisadas as impugnações aos cumprimentos de sentença opostas pela Agravante.

A agravante sustenta que os cumprimentos de sentença não foram admitidos pelo magistrado singular, mesmo tendo apresentada a impugnação ao cumprimento da sentença, de modo que não existe juízo de admissibilidade, mas sim deveria ter julgado; ao inadmitir os cumprimentos de sentença, a decisão agravada não passou de uma manobra para deixar de condenar nos devidos honorários advocatícios, ou seja, afastar os honorários advocatícios das impugnações julgadas procedentes; a partir do momento que o r. juízo determinou a intimação da executada ora Agravante para pagar ou apresentar impugnação, sendo apresentada a respectiva impugnação, deveria ter operada a preclusão
pro judicato
a respeito da inovada inadmissão do cumprimento de sentença; a Agravante apresentou impugnação a todos os cumprimentos de sentença dos Agravados, insurgindo-se contra a exigibilidade do título executivo judicial; a tese da defesa apresentada pela Agravante (inexigibilidade) foi acolhida pelo juízo de piso na decisão recorrida ID 124163305, para rejeitar os pedidos de cumprimento de sentença dos Agravados, uma vez reconhecer a inexistência de honorários advocatícios e despesas processuais a serem exigidos pelos Agravados no processo; assim, houve o acolhimento da impugnação e deveria ter sido fixada a verba honorária sucumbencial, conforme o parágrafo sexto do artigo 85 do CPC; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão e seja fixado os honorários advocatícios da impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem pedido liminar.

Nas contrarrazões, os agravados alegam impossibilidade de processamento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido para condenar os agravados na verba honorária advocatícia de sucumbência na impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista entender que os cumprimentos de sentença postulados pelos Agravados não foram admitidos e, por conseguinte, nem sequer chegaram a ser analisadas as impugnações aos cumprimentos de sentença opostas pela Agravante.

A agravante sustenta que os cumprimentos de sentença não foram admitidos pelo magistrado singular, mesmo tendo apresentada a impugnação ao cumprimento da sentença, de modo que não existe juízo de admissibilidade, mas sim deveria ter julgado; ao inadmitir os cumprimentos de sentença, a decisão agravada não passou de uma manobra para deixar de condenar nos devidos honorários advocatícios, ou seja, afastar os honorários advocatícios das impugnações julgadas procedentes; a partir do momento que o r. juízo determinou a intimação da executada ora Agravante para pagar ou apresentar impugnação, sendo apresentada a respectiva impugnação, deveria ter operada a preclusão
pro judicato
a respeito da inovada inadmissão do cumprimento de sentença; a Agravante apresentou impugnação a todos os cumprimentos de sentença dos Agravados, insurgindo-se contra a exigibilidade do título executivo judicial; a tese da defesa apresentada pela Agravante (inexigibilidade) foi acolhida pelo juízo de piso na decisão recorrida ID 124163305, para rejeitar os pedidos de cumprimento de sentença dos Agravados, uma vez reconhecer a inexistência de honorários advocatícios e despesas processuais a serem exigidos pelos Agravados no processo; assim, houve o acolhimento da impugnação e deveria ter sido fixada a verba honorária sucumbencial, conforme o parágrafo sexto do artigo 85 do CPC.

O presente recurso não procede.

No recurso de apelação, constei em meu voto:

“
De início, quanto a preliminar de não cabimento do recurso de apelação, e sim recurso de agravo de instrumento. Não procede.

Isso porque, houve a rejeição do cumprimento de sentença pelo seu não cabimento, ao entendimento de que não havia exigibilidade do título.

Da decisão que rejeita o processamento do cumprimento de sentença cabe recurso de apelação, já que põe fim ao processo.

Assim, não se fala em interposição do recurso de agravo de instrumento.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Os apelantes alegam que os proventos de aposentadoria se caracterizam como fatos novos aptos a descaracterizar a benesse, tanto que foram colacionados aos autos somente na fase de cumprimento de sentença e quando já precluso pela via da impugnação; os proventos de aposentadoria da apelada Rosalina chegam à casa dos R$12.000,00 (doze mil reais) mensais, conforme comprovado documentalmente nos autos.

Elencam que a jurisprudência é firme no sentido de se posicionar que o gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres. Inimaginável, portanto, cogitar o deferimento da benesse para parte em que, através de seu próprio advogado, comprova nos autos aposentadoria na casa dos R$12.000,00 (doze mil reais), muito aquém do rendimento médio do brasileiro, inclusive dos pensionistas; a Apelada utilizou dos gastos de seu filho (Sr. Juliano Oliveira Lopes Rabelo), maior de idade, e pessoa com deficiência, para tentar justificar o pedido, conforme se observa do Alvará de Curatela; ocorre que restou comprovado nos autos, isso na fase de cumprimento de sentença, que o Sr. Juliano Oliveira Lopes Rabelo é servidor aposentado deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como se observa do Portal Transparência, com rendimento superior a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Consoante a decisão que rejeitou o cumprimento de sentença, estabelece que:

“
De fato no decisório anterior houve omissão quanto ao recebimento pormenorizado dos cumprimentos de sentença e passo desde já a análise.

Quanto aos cumprimentos de sentença de números 1, 2, 3 e 4, tem-se que esses sequer merecem ser recebidos.

Vejamos o dispositivo do acórdão:

Acolho os embargos apenas para constar “Majoro os honorários recursais para R$ 3.100,00 devendo ser pago pela apelante ao CONDOMÍNIO CENTER PIAZZA VERONA, nos termos da sentença. E, majoro os honorários recursais para R$ 5.100,00, devendo ser pago pela apelante em relação aos requeridos ADEMIR BORCK DE SOUZA E VITORINA BORCKDE SOUZA, na proporção definida na sentença, ressalvando-se ser beneficiária da gratuidade da justiça, mantendo-se todos os demais termos da sentença. Ante o exposto, desprovejo o recurso”.

Evidencia-se que o acórdão suspendeu a exigibilidade em face da autora, e os exequentes não lograram êxito em desconstituí-la, de modo que rejeito o processamento diante da ausência dos atributos do título, qual seja a exigibilidade”.

Interposto recurso de embargos de declaração, a decisão singular menciona:

“OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR, considerando que o cumprimento de sentença postulado pela partes ex adversa não foi admitido, ou recebido seu processamento, descabido o pedido de fixação, uma vez que a impugnação sequer foi analisada. Quanto ao pedido do Condomínio Residencial Center Piazza Verona de processamento do

cumprimento de sentença em razão da verba honorária, a decisão recorrida foi clara ao mencionar que o venerando
acórdão suspendeu a exigibilidade da quantia, sendo que as alegações do recebimento de aposentadoria, não é fato novo para descaracterizar a benesse”.

Dispõe o artigo 98, § 2oe 3o:

“§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”.

“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

A gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer momento, e no caso, tem-se que a apelada nunca foi nos autos de origem, beneficiária da gratuidade da justiça.

Desse modo, aproveita-se nesse momento do benefício que lhe foi concedido de ofício, equivocadamente, vez que não houve pedido nesse sentido, bem como embora não tenha sido objeto de recurso, não se trata de coisa julgada ou a ser combatida por meio de ação rescisória, pois pode ser revista a qualquer momento.

Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil.

Diante das provas nos autos, verifica-se que os documentos denotam a possibilidade financeira da apelada, o que impõe a revogação da gratuidade da justiça concedida na sentença e confirmada no acórdão, para prosseguimento do referido cumprimento de sentença.

Assim, perfeitamente possível o reconhecimento de fato novo quanto sua situação financeira aliado ao fato de que, nos autos, nunca requereu a gratuidade, efetuando o pagamento das custas.

Nesse sentido:

“GRATUIDADE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO REVOGADO – INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – REVOGAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2205031-80.2023.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2024; Data de Registro: 24/01/2024).

Portanto, a revogação do benefício da gratuidade se impõe, com o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e provejo o recurso para revogar a gratuidade da justiça concedida, e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto”.

Em razão do entendimento exarado nos autos do recurso de apelação n. 1036660-74.2017, este recurso de agravo de instrumento está prejudicado.

O artigo 932, inciso III do CPC/2015 estabelece:

“Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Portanto, ante a superveniente prejudicialidade do presente agravo de instrumento tenho que o não conhecimento é medida que se impõe.

Sobre a questão lecionam NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de inadmissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”
(in Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p.1851).

Ante o exposto, em razão da perda superveniente do objeto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III e 1.018, §1o, ambos do CPC/2015, por considerá-lo prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024